Tribunal: TJSP
Processo: 0008954-59.2013.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. GARANTIA ESTENDIDA. Vício do produto constatado na vigência da garantia contratada com a seguradora. Inadimplemento contratual caracterizado. Ineficácia dos reparos realizados no sofá e descaso no atendimento à consumidora. Conduta da seguradora que configurou violação à boa-fé objetiva. Responsabilidade civil da seguradora corretamente reconhecida. Danos morais

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. GARANTIA ESTENDIDA. Vício do produto constatado na vigência da garantia contratada com a seguradora. Inadimplemento contratual caracterizado. Ineficácia dos reparos realizados no sofá e descaso no atendimento à consumidora. Conduta da seguradora que configurou violação à boa-fé objetiva. Responsabilidade civil da seguradora corretamente reconhecida. Danos morais caracterizados. Produto durável que sofreu elevada deterioração em pouco tempo de uso. Descaso com a autora. Situação que perdura há sete anos. Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização fixada em R$7.000,00 que não comporta redução. Valor que atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008954-59.2013.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
ZURICH - MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado TEREZINHA JUNES
ACCORSI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008954-59.2013.8.26.0655 -Voto no 28101
2
Voto no 28101.
Apelação n° 0008954-59.2013.8.26.0655.
Comarca: Várzea Paulista.
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros.
Apelada: Terezinha Junes Accorsi.
Juiz prolator da sentença: Flávia Cristina Campos Luders.
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. GARANTIA
ESTENDIDA. Vício do produto constatado na vigência da
garantia contratada com a seguradora. Inadimplemento
contratual caracterizado. Ineficácia dos reparos realizados
no sofá e descaso no atendimento à consumidora. Conduta
da seguradora que configurou violação à boa-fé objetiva.
Responsabilidade
civil
da
seguradora
corretamente
reconhecida. Danos morais caracterizados. Produto durável
que sofreu elevada deterioração em pouco tempo de uso.
Descaso com a autora. Situação que perdura há sete anos.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.
Indenização fixada em R$7.000,00 que não comporta
redução. Valor que atenta aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de rescisão de contratual, cumulado
com devolução de valores pagos e indenização por perdas e danos,
julgados parcialmente procedentes pela respeitável sentença de fls.
324/332, cujo relatório se adota, para (a) declarar resolvidos os contratos
celebrados entre as partes; (b) condenar a ré Via Varejo a restituir à autora
a quantia de R$899,00, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da
ação e acrescida de juros de mora a partir da citação; (c) condenar a ré
Zurich a restituir à autora a importância de R$279,00, corrigida
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora
a partir da citação; (d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$7.000,00, corrigido
monetariamente a partir de seu arbitramento e acrescido de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008954-59.2013.8.26.0655 -Voto no 28101
3
desde a citação; e, (e) a arcarem com o pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, apela a ré Zurich Minas Brasil Seguros
S/A, sustentando que devem ser observados os princípios da autonomia da
vontade privada, da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda; que se dispôs a
prestar o serviço, sendo inverídica a afirmação da autora de que houve
inércia no atendimento; que não praticou ato ilícito e não estão presentes os
requisitos exigidos para a configuração de sua responsabilidade civil; que
não há provas acerca do dano moral alegado pela autora; e que o valor
indenizatório arbitrado na sentença é excessivo (fls. 334/350).
Houve resposta (fls. 358/365).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
Inicialmente deve ser rejeitada a preliminar de não
conhecimento do recurso arguida em contrarrazões de apelação, uma
vez que o fato de a corré ter concordado com a condenação que lhe foi
imposta, inclusive, ter efetuado o depósito do valor que considerava
devido, não obsta a apreciação das razões declinadas pela seguradora.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Narra a petição inicial que, em 05/09/2012, a autora
adquiriu da ré Casas Bahia um conjunto estofado da marca Ravena pelo
valor de R$899,00 e contratou com a ré Zurich garantia estendida pelo
período de um ano e meio, sendo que os móveis apresentaram diversos
defeitos em fevereiro de 2013 e, embora estivesse em vigor a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008954-59.2013.8.26.0655 -Voto no 28101
4
estendida, os problemas não foram solucionados. A autora argumentou que,
com muita dificuldade, a seguradora retirou o sofá para reparos, mas este
retornou ainda pior e, em seguida, não aceitou a opção de substituir o bem
danificado, sob o argumento de que a garantia estendida não possuía
cobertura para tanto. Pediu, assim, a rescisão dos contratos celebrados com
as rés, bem como a condenação delas a indenizarem os danos materiais e
morais a que deram causa.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e,
em que pese o inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida
não comporta reparos.
Conforme bem pontuado pela Magistrada a quo, Os
documentos de fls. 207/209 demonstram que os serviços prestados pela
Assistência Técnica não se mostraram eficientes. Os reparos não foram
efetuados a contento. A consumidora teve de aguardar a visita de técnicos
que deixaram de aparecer na data agendada. Perdeu consultas médicas.
Não era razoável esperar da autora que aguardasse indefinidamente ou
até findada a garantia estendida o reparo do bem (fls. 328/329).
Tais circunstâncias não foram minimamente impugnadas
pela seguradora em suas razões recursais e, de fato, as transcrições dos
contatos mantidos entre a autora e seus prepostos não deixam dúvidas de
que houve falha no atendimento e os problemas enfrentados pela autora
não foram solucionados.
Diante disso, ao contrário do quanto sustentado no
recurso, a análise da situação fática à luz dos postulados pacta sunt
servanda, da autonomia da vontade e, especialmente, da boa-fé objetiva,
evidencia o inadimplemento contratual por parte da seguradora, pois,
embora em vigor a garantia estendida contratada pela autora, deixou de
prestar-lhe o atendimento devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008954-59.2013.8.26.0655 -Voto no 28101
5
O inadimplemento da seguradora, assim, configurou ato
ilícito, que enseja sua responsabilização pela reparação dos danos a que
deu causa, tendo em vista que os danos morais descritos na petição inicial
estão devidamente caracterizados.
A situação vivenciada pela apelante extrapola os
inconvenientes normais da vida cotidiana e são suficientes para lhe causar
abalo moral.
A deterioração do sofá em menos de um ano de uso, o
que realmente está muito além do que, na pior das hipóteses, o consumidor
poderia se esperar de um bem dessa natureza, ficou incontroversa. Trata-se
de um bem durável, cuja vida útil não pode se limitar a tão pouco tempo.
Frise-se que a autora adquiriu o produto na expectativa de que fosse de
qualidade e que poderia guarnecer sua residência por período razoável de
tempo.
A frustração da expectativa pela falta de qualidade do
produto, porém, foi severamente agravada pelo descaso da seguradora em
promover os reparos no móvel e atender à consumidora de forma
adequada.
Conforme bem ressaltado na sentença
e não
impugnado no apelo - A consumidora busca há sete anos ser indenizada.
Pretende ao menos que as requeridas retirem o conjunto de estofados de
sua residência ou que ela seja liberada para assim proceder. O tempo
desperdiçado pela requerente para a solução dos problemas causados
pelas rés gera dano indenizável (fls. 329).
É evidente, portanto, que as situações vivenciadas pela
autora ultrapassaram o mero aborrecimento mero aborrecimento ou
frustração normal a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008954-59.2013.8.26.0655 -Voto no 28101
6
também que e que a seguradora não agiu em conformidade com os
preceitos da boa-fé. O descaso com a consumidora superou o simples
inadimplemento contratual, ensejando verdadeiro abalo aos direitos da
personalidade.
Com relação ao valor da indenização por danos morais,
esta deve ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade, considere sua natureza punitiva e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição
de seu patrimônio, e a segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Não há que se falar, portanto, em indenização
inexpressiva, pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis,
no que diz respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta
o enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando tais elementos e levando-se em consideração
as circunstâncias do caso concreto (notadamente o descaso no atendimento
à consumidora e o longo período decorrido sem solução para os problemas
por ela enfrentados com o sofá, como também o fato de que a condenação
ao ressarcimento de danos extrapatrimoniais foi imposta solidariamente a
ambas as rés), conclui-se que a indenização por danos morais fixada em
R$7.000,00 não comporta qualquer redução, por ser quantia razoável e
adequada para repreender as rés e ao mesmo tempo compensar a autora
pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, gerar para ela enriquecimento
sem causa.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do
valor condenação, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008954-59.2013.8.26.0655 -Voto no 28101
7
grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85, com a
ressalva de que a responsabilidade pelo pagamento deste acréscimo
incumbe exclusivamente à seguradora recorrente.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator